Tribunal: TJBA
Processo: 8027415-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027415-30.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: HENRIQUE DE SOUZA MACHADO

Advogado(s)
:
HELIO RICARDO DINIZ KREBS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

Ementa:
D
ireito
civil e do consumidor
.
Recurso de a
gravo de instrumento. Ação revisional de cédula de crédito rural hipotecária. Contrato celebrado por produtor rural pessoa física. Reconhecimento de vulnerabilidade. Aplicação mitigada da teoria finalista. Incidência do
CDC
. Inversão do ônus da prova. Manutenção na posse do imóvel e suspensão das execuções. Embargos de declaração. Ausência de intuito protelatório. Multa do art. 1.026, §2º, do
CPC
. Afastamento. Recurso
de agravo de instrumento
provido
em parte
.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto com o objetivo de obter, em sede liminar, (i) o reconhecimento da abusividade de cláusulas de contrato de cédula rural hipotecária; (ii) a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova; (iii) a manutenção da posse do imóvel dado em garantia; (iv) a suspensão das execuções n° 8000851-16.2024.8.05.0043 e 8001078-06.2024.8.05.0043, bem como da ação monitória nº 8000866-82.2024.8.05.0043; e, no mérito, (v) o afastamento de multa por embargos protelatórios e (vi) o alongamento da dívida contratual.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica firmada entre produtor rural pessoa física e instituição financeira; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para inversão do ônus da prova; (iii) verificar se é cabível, em sede liminar, a manutenção da parte agravante na posse do imóvel dado em garantia; (iv) apurar se há elementos que autorizem a suspensão das execuções e da ação monitória conexas; (v) definir se os embargos de declaração opostos pela parte agravante apresentaram caráter manifestamente protelatório a justificar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, 2º, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ admite a mitigação da teoria finalista para autorizar a aplicação do CDC em hipóteses de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica, mesmo em contratos empresariais ou de crédito vinculados à atividade produtiva.

4. O agravante é produtor rural pessoa física que celebrou contrato de crédito para atividade de carcinicultura, firmando a cédula rural durante a pandemia de COVID-19, em contexto econômico notoriamente adverso, o que evidencia sua situação de vulnerabilidade.

5. A jurisprudência consolidada do STJ e de Tribunais estaduais admite a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova quando verificada a hipossuficiência da parte contratante frente à instituição financeira, especialmente em contratos de adesão e com cláusulas técnicas complexas.

6. A posse do imóvel objeto da garantia hipotecária pode ser resguardada liminarmente, diante da demonstração de boa-fé do agravante, que apresentou proposta de adimplemento e documentação da sua capacidade financeira, aliada à existência de ação revisional em curso e risco de dano irreparável.

7. Estão presentes elementos suficientes para justificar a suspensão das execuções e da ação monitória correlatas, até que seja concluída a instrução da ação revisional, evitando decisões conflitantes e resguardando a efetividade do processo principal.

8. O exame de cláusulas contratuais supostamente abusivas exige dilação probatória, sendo inadequado seu julgamento exauriente nesta fase recursal.

9. A análise dos embargos de declaração opostos (ID. 488603409 – processo referência) revela que a parte agravante buscou esclarecimento sobre omissão relevante quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, diante das particularidades do caso concreto, não havendo demonstração de intuito de atrasar o andamento do processo.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido em parte, confirmando a liminar anteriormente concedida, que reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor e consequente inversão do ônus da prova em favor dos agravantes; garantindo-se a manutenção da parte agravante na posse do imóvel dado em garantia no contrato nº 40/02105-x; e a suspensão das execuções n° 8000851-16.2024.8.05.0043 e 8001078-06.2024.8.05.0043, e ação monitória nº 8000866-82.2024.8.05.0043, até que seja concluída a instrução do feito e proferida decisão de mérito pelo d. Juízo de origem; afastando a multa aplicada a título de embargos de declaração manifestamente protelatórios.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento nº
8027415-30.2025.8.05.0000
em que é agravante

HENRIQUE DE SOUZA MACHADO e outros

e agravado o
BANCO DO BRASIL S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.